Tribunal: TJSP
Processo: 2240263-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO RENOVATÓRIA. Decisão que rejeita o incidente de falsidade e determina produção de prova pericial visando apurar o valor de locação do bem. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. Ausência de requisito extrínseco: adequação. Hipótese que não se enquadra no rol do artigo 1015 do Código de Processo Civil/2015. Inaplicabilidade da regra da taxatividade mitigada,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO RENOVATÓRIA. Decisão que rejeita o incidente de falsidade e determina produção de prova pericial visando apurar o valor de locação do bem. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. Ausência de requisito extrínseco: adequação. Hipótese que não se enquadra no rol do artigo 1015 do Código de Processo Civil/2015. Inaplicabilidade da regra da taxatividade mitigada, segundo entendimento do STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.